Tribunal: TJDFT
Processo: 0700640-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. acidente de trânsito. VEÍCULO SEGURADO. SUB-ROGAÇÃO DA seguradora. múltiplos veículos. COLISÕES SUCESSIVAS. CULPA DO VEÍCULO QUE DEU INÍCIO À SÉRIE DE COLISÕES. REGRA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ÚLTIMO VEÍCULO. CULPA APENAS QUANTO AOS DANOS NA TRASEIRA DO VEÍCULO SEGURADO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na ação regressiva da seguradora visando ao ressarcimento de valores que despendeu para pagamento dos danos causados em veículo por sinistro imputado à Ré, a empresa sub-roga-se nos direitos do segurado (arts. 349 e 786 do CC/02).
2. O condutor que der causa a acidente automobilístico fica sujeito à ação regressiva movida pela Seguradora, quando essa arcar com os prejuízos decorrentes do sinistro.
3. Em acidentes de trânsito com múltiplos veículos e colisões sucessivas, a responsabilidade civil deve ser atribuída, em regra, ao condutor que deu causa à primeira colisão. Precedentes deste eg. Tribunal.
4. No caso concreto, a prova testemunhal e documental demonstrou que a primeira colisão foi causada por frenagem brusca do primeiro veículo (Honda Fit), seguida de impacto do veículo segurado (Ford Ka) contra o segundo veículo (Palio Weekend), sendo o veículo do Réu (Hyundai HR HDB) o último a colidir com o veículo segurado, na traseira.
5. A despeito de não ter dado causa inicialmente ao evento, o conjunto probatório evidencia que os danos na parte traseira do veículo segurado decorreram exclusivamente da conduta do Requerido/Apelante, que não guardou distância de segurança do automóvel da frente, nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro. Nesse cenário, possível a responsabilização dele apenas pelos danos diretamente causados na traseira do veículo segurado, não abrangendo os demais, cuja origem não lhe pode ser imputada.
6. A ausência de prova pericial na fase de conhecimento não impede a apuração da extensão dos danos atribuíveis ao Réu em sede de liquidação de sentença, nos termos dos arts. 509 e 510 do CPC/15.
7. Assim, necessário afastar a condenação fixada de forma presumida e estabelecer que a apuração do quantum debeatur seja realizada em sede de liquidação de sentença por arbitramento.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.